Tribunal: STF
Processo: RHC 263204
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 218.428/RN, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. COMETIMENTO DE FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE”. (eDOC 34)



    O recorrente, que cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado, narra (eDOC 41) que teve indeferido seu pedido de progressão, apesar de atender aos requisitos legais.



    Afirma não ser possível negar a progressão “com base em elementos genéricos e pretéritos, como ‘histórico prisional conturbado’ e faltas graves já reabilitadas, sem apontar qualquer fato concreto e contemporâneo que desabone a conduta do apenado”. (p. 3)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o recorrente seja progredido ao regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que não há previsão normativa de cabimento de recurso ordinário a este Supremo Tribunal Federal contra julgamento de recurso ordinário pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna manifestamente inadmissível o presente recurso (art. 102, II, a, da CF). 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), poderia ser concedida ordem de ofício no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “No caso dos autos, o Juízo da Vara das Execuções Criminais indeferiu o pedido de progressão de regime do sentenciado ao semiaberto por ausência do requisito subjetivo, consignando, para tanto, que:



    ‘Aqui, atende o apenado ao requisito objetivo.



    Quanto ao subjetivo, porém, diversa é a situação. Já dispunha a Exposição de Motivos da Lei de Execução Penal que ‘a progressão deve ser uma conquista do condenado pelo seu mérito’. [...]



    No caso, verifica-se que o apenado registra DUAS fugas durante o cumprimento da pena, notadamente quando progrediu em outras oportunidades, indicando sua não adaptação ao regime menos rigoroso. 



    Além disso, consta que, quando progrediu em outras oportunidades, além de fugir, praticou CINCO novos crimes, todos com penas já somadas a esta execução, sendo no último deles comprovado que o apenado integra organização criminosa armada e voltada para prática de crimes hediondos, tendo sido flagranteado com drogas e explosivos, situação que leva a presunção de periculosidade.



    Somo a isso que consta nos autos plano individualizador da pena dando conta da alta periculosidade do apenado.



    Ora, a progressão depende da adaptação provável do apenado ao regime menos severo, sendo de anotar que na execução criminal prevalece o princípio do in dubio pro societate.



    Aqui, os autos demonstram claramente características de apenado não adequadas a alguém que está para ser beneficiado com a semiliberdade, já que não cumpre corretamente a pena (o cumprimento fiel da sentença, aliás, é primeiro dos deveres do apenado, conforme dispõe o art. 39, I, da Lei 7.210 /84)’.



    Da leitura dos trechos acima colacionados, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram de forma idônea o não preenchimento de requisito subjetivo. O apenado tem conturbado histórico prisional, registra faltas graves e empreendeu fuga por duas vezes, além de registrar cinco novos delitos quando progredido anteriormente, o que demonstra a idoneidade da fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.



    A reabilitação das faltas pode demonstrar apenas o bom comportamento carcerário em atestado emitido pela autoridade administrativa, o qual, contudo, não vincula o Juízo.



    Afinal, ‘a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos’ (AgRg no HC 660.197/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe 25/8/2021).



    Dessa forma, consignei que o Tribunal a quo fundamentou de forma idônea o não preenchimento de requisito subjetivo, haja vista possuir o agravante mau comportamento carcerário; não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.



    Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime. A circunstância de o agravante já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de seu mau comportamento carcerário”. (eDOC 35, p. 3 - grifo meu)



    Percebe-se que o paciente se valeu indevidamente da anterior progressão de regime, que lhe proporcionava acesso ao ambiente externo, para a prática de novos delitos.



    Contrariamente à tese do recorrente, a jurisprudência desta Corte é pacífica em reconhecer que o requisito subjetivo para a progressão de regime não se limita ao bom comportamento carcerário, devendo o juiz da execução penal examinar o histórico prisional para avaliar as condições de adaptação do condenado. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente, que cumpre pena de 33 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, teve seu pedido de progressão ao regime semiaberto indeferido pelo Juízo das Execuções Penais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alegação de que se encontra preenchido o requisito subjetivo para progressão de regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (decurso de tempo) e subjetiva (individualização da execução). 4. No caso, apesar de transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes apresentaram circunstâncias fáticas desabonadoras do comportamento do agente e as identificaram como óbice para o preenchimento do requisito subjetivo, destacando que o paciente, condenado por graves crimes, ‘possui histórico prisional negativo, com registro de 11 faltas disciplinares de natureza grave’. Além disso, ‘consta nos autos que ele é membro de facção criminosa’. 5. Esta Suprema Corte já assinalou que ‘O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos’ (HC 135.748, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 254.415 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.5.2025)



    “Agravo Regimental no Habeas Corpus. Execução da Pena. Livramento Condicional. Histórico de Faltas Disciplinares. Ausência do Requisito Subjetivo. Exame Criminológico. Fundamentação Idônea. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro deste Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prática de falta grave e o envolvimento com facção criminosa justificam a exigência de exame criminológico como requisito para o livramento condicional; (ii) avaliar se o cumprimento de requisitos objetivos e subjetivos do livramento condicional pode ser verificado sem considerar faltas disciplinares recentes. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, embora a Lei nº 10.792, de 2003, tenha excluído a obrigatoriedade do exame criminológico para benefícios de execução penal, o Juízo da execução pode determiná-lo, desde que com fundamentação idônea. 4. A prática de falta disciplinar grave durante o cumprimento da pena e o registro de envolvimento com facção criminosa autorizam a realização de exame criminológico. 5. O bom comportamento carcerário deve ser aferido em toda a execução da pena, não se restringindo aos últimos 12 meses anteriores à análise do benefício — CP, art. 83, inc. III, al. “a”. 6. O agravante não cumpriu o requisito subjetivo necessário, visto que o comportamento disciplinar inadequado, durante a execução da pena, compromete o benefício de livramento condicional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 246344 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.12.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente